Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715972-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS PACIENTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Ismael de Sousa Santos, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0031581-94.2015.8.07.0015. Nomeada para assistir o paciente, a Defensoria Pública prestou os esclarecimentos necessários ao feito (ID 18853306) e juntou documentação. Informa que o paciente cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses, por diversos crimes, e já cumpriu 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, estando atualmente em regime fechado. Registra que, por decisão datada de 21/09/2017, a autoridade impetrada homologou o Inquérito Disciplinar no 84/2016 e reconheceu a falta grave, fixando como data efetiva para obtenção de novos benefícios o dia 14/10/2016, data da infração disciplinar, e declarando a perda de 1/3 dos dias remidos. Prossegue informando que no julgamento do Recurso de Agravo no 2017.00.2.023424-6, a Segunda Turma Criminal declarou, de ofício, a nulidade do inquérito disciplinar e da decisão agravada, determinando a reabertura da instrução processual do inquérito administrativo disciplinar. Por conseguinte, o Juízo a quo revogou os efeitos da citada decisão, determinou a atualização da conta de liquidação e o envio do acórdão ao estabelecimento prisional para as providências pertinentes. No entanto, a Defesa alega que a data-base utilizada para o cálculo da progressão de regime ficou mantida como o dia 14/10/2016, data da aludida infração disciplinar, e não se procedeu à reaquisição dos dias remidos, tudo em desacordo com o que foi decidido. Sustenta, portanto, que deve ser afastada a perda dos dias remidos, com a restituição ao paciente, e que a data base deve ser aquela registrada em decisão anterior e que remete ao último recolhimento do paciente, a saber, 31/12/2014. Pede a concessão da ordem para restabelecer como data efetiva para a concessão de novos benefícios o dia 31/12/2014 e para que o paciente readquira os dias remidos declarados perdidos. É o relatório. Solicitadas informações ao Juízo a quo (ID 18842454), a douta autoridade impetrada confirmou o equívoco da Secretaria daquela Vara em corrigir a data-base para progressão de pena, afirmando que determinou, “novamente e com prioridade, a retificação do relatório de execução para que conste o dia 31/12/2014 como data efetiva para cálculo de benefícios” (ID 19074369). Na oportunidade, anexou o despacho proferido em 25/08/2020 (ID 19074369 - Pág. 39). A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, manifestou-se pela prejudicialidade do writ, em razão da perda superveniente do objeto (ID 19481943). É o relatório. O douto Juízo de origem informou que determinou a retificação do relatório de execução para que constasse o dia 31/12/2014 para o cálculo de benefícios. E, como bem observado pela douta Procuradora de Justiça, em sua manifestação, “em consulta aos autos eletrônicos de execução penal n. 0031581- 94.2015.8.07.0015 (SEEU), verifica-se que na mesma data em que apresentadas as informações pelo juízo coator, o Relatório da Situação Processual Executória do Impetrante foi devidamente atualizado, fazendo constar como data base para a progressão de regime o dia 31/12/2014 (ID: 246975878), assim como determinado em acórdão nos autos n. 2017.00.2.023424-6”. Ademais, também consta do Relatório da Situação Processual Executória do paciente a revogação da perda dos dias remidos em razão da infração disciplinar supostamente praticada em 14/10/2016 (mov. 17.1 da execução penal no 0031581- 94.2015.8.07.0015). Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador